Tribunal: TJDFT
Processo: 0715043-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715043-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIMENTITOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por PIMENTITOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação anulatória de ato administrativo n. 0703639-85.2025.8.07.0018, indeferiu a liminar. A decisão recorrida foi redigida nos seguintes termos (ID 232083310 – autos originários): I. A parte autora, em caráter liminar, pede a suspensão dos efeitos da intimação demolitória no H-0491- 094002-OEU, para obstar qualquer medida concreta de demolição, desocupação ou intervenção da administração. Decido. Ao menos neste momento processual, não estão presentes os elementos necessários para a tutela provisória de urgência. Inicialmente, não há probabilidade em relação ao direito alegado. De acordo com a intimação demolitória objeto da tutela provisória, ID 231989340, a motivação do ato administrativo é a realização de obra em área pública. Essa a motivação do ato administrativo. Não se verifica qualquer vício no ato administrativo capaz de caracterizar ilegalidade. A autora não apresentou qualquer documento para demonstrar que possui autorização para construir em área pública. O fato de ocupar área pública que está cedida a terceiro, por meio de contrato com a TERRACAP, não afasta o dever de obter as devidas autorizações e licenças para realizar qualquer construção em área pública. No caso, a autora sequer menciona qual seria a obra apontada pelos fiscais como irregular e sequer apresenta documentos para demonstrar que a obra teria sido autorizada. Diante da omissão da autora quanto à prova da legalidade da obra, neste momento, deve-se manter a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo sancionador, ou seja, a administração pública, com base no poder de polícia, tem o dever de fiscalizar e evitar a realização de obras em áreas públicas sem a devida autorização. Embora tal presunção seja relativa, somente poderá ser desconstituída por prova em sentido contrário. Se a obra ainda não está finalizada, o poder público, a partir do atributo da executoriedade, pode concretizar a demolição independente de prazo e contraditório prévio, que nestas situações é diferido. Ante a ausência de qualquer vício no ato administrativo impugnado, não há ilegalidade. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se para, em 15 dias, recolher as custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. RECOLHIDAS AS CUSTAS, cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. O direito em questão não admite conciliação, em razão do interesse público envolvido, razão pela qual não será designada audiência. Não recolhidas as custas, venham conclusos para extinção e cobrança das custas. De ofício, corrijo o nome do réu, para constar apenas "DISTRITO FEDERAL", porque "GOVERNO" é uma abstração sem personalidade e o DF LEGAL é órgão que integra o DF e não tem personalidade própria. Em suas razões recursais, o Agravante postula que: 1) exerce atividade produtiva de pequena empresa familiar no galpão localizado na Chácara 64, Lote 02 – CAUB I, Riacho Fundo II/DF, em parceria com a cessionária regular da área; 2) foi surpreendido com a intimação demolitória no H-0491-094002-OEU, com prazo de 5 dias para desocupação e demolição compulsória da estrutura, sob a alegação de “obra irregular em área pública”; 3) o prazo concedido, de 5 dias, é contrário ao art. 7o, § 1o, da Lei Distrital 6.318/2018, que estabelece o prazo de 30 dias para desocupação; 4) inexiste fato gerador do ato administrativo, porquanto a concessão de uso da área prevê expressamente a possibilidade de utilização para fins comerciais Alega que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão dos efeitos da intimação demolitória no H-0491-094002-OEU. No mérito, pede a confirmação da tutela. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. As custas foram devidamente recolhidas (ID 70822980). DO EFEITO SUSPENSIVO O Requerente requer a concessão de efeito suspensivo, que deverá ser deferida quando verificados elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Em análise preliminar, própria desse momento de estreita cognição, vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter de tutela de urgência, para obstar todo e qualquer ato demolitório, nos termos do pedido do Requerente. Isso porque o Requerente/Agravante trouxe questão controvertida, consistente no debate sobre o prazo conferido pela Administração Pública para demolição/remoção/desobstrução da construção em área pública. Não se trata, nessa análise preliminar, de apreciação do mérito da anulação do ato administrativo, ou, ainda, de se declarar o imóvel regularizável, ou não, pois isso será efetuado por ocasião da apreciação da ação na origem. Observando os autos na origem, verifica-se da Intimação Demolitória no H-0491-094002-OEU constante do ID 231989340, que a Administração Pública concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para o Agravante demolir/remover/desobstruir toda e qualquer ocupação em lote da SEAGRI. Contudo, a Lei Distrital n. 6.138/2018, que institui o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, impõe o prazo de 30 (trinta) dias para demolição de obra ou edificação não passível de regularização. Confira-se: Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. Assim, tenho por demonstrada a probabilidade do direito. Em relação ao perigo de demora, o Agravante se encontra na iminência de ter o imóvel demolido. De mais a mais, é prudente a suspensão da eficácia da intimação demolitória, bem como da decisão recorrida, até porque não teria sentido se discutir o mérito do recurso já estando demolido o imóvel. Não se verifica dano iminente para o DISTRITO FEDERAL, de modo que as partes podem aguardar o deslinde do Agravo de Instrumento. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo para suspender a eficácia da intimação demolitória no H-0491-094002-OEU, bem como da decisão recorrida, de modo a proibir, até o julgamento do agravo de instrumento, que o Requerente proceda a qualquer ato demolitório ou tendente a demolir o imóvel, intimando-se, COM URGÊNCIA, o Requerido, do conteúdo dessa decisão. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, com ou sem manifestação, remeta-se os autos à relatoria original (art. 90 do RITJDFT), considerando a concretização da competência desta relatoria eventual. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de abril de 2025 19:58:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador